Tribunal: TJDFT
Processo: 0008112-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido. Individualização. Conduta social. Fração de aumento da pena-base.
1 - O fato de se traficar na sua residência não é suficiente para valorar negativamente a conduta social, que depende de elementos concretos sobre a conduta do réu no contexto da família e comunidade.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 – Apelação provida.